Tribunal: TJMT
Processo: 1073005-58.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073005-58.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIO JOSE FERREIRA - CPF: 468.701.131-49 (EMBARGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica e a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinando a revisão contratual, com adequação dos encargos financeiros e recálculo do débito, com modulação dos efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão é obscuro por não aplicar expressamente o limite de uma vez e meia a média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a abusividade dos juros remuneratórios, demonstrando, com base em dados objetivos do contrato e em informações oficiais do Banco Central do Brasil, a discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de
mercado à época da contratação.

5. A falta de menção ao multiplicador de uma vez e meia não vicia o julgado, especialmente quando o percentual cobrado ultrapassa até mesmo esse limite sugerido pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há obscuridade em acórdão que reconhece a abusividade de juros remuneratórios com base na manifesta discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado, ainda que não adote expressamente o critério de uma vez e meia essa taxa.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à imposição de critério jurídico diverso daquele fundamentadamente adotado pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;
CDC,
arts
. 4º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Corte Especial, j. 07.06.2017; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta por Lídio José Ferreira e lhe deu provimento parcial, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O acórdão embargado reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes e concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado, por se mostrarem manifestamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Em consequência, determinou a revisão do contrato, com adequação dos encargos financeiros, bem como o recálculo do débito, nos limites fixados na fundamentação, modulando os efeitos da condenação.

Nas razões recursais, a instituição financeira alega a existência de obscuridade no acórdão, sustentando que a decisão colegiada não teria observado o parâmetro jurisprudencial de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado. Afirma que a ausência de adoção expressa desse critério comprometeria a clareza do julgado e violaria a segurança jurídica.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

A obscuridade apontada pelo embargante estaria, segundo sustenta, na ausência de adoção do critério de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado. Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a decisão colegiada foi clara, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo qualquer ambiguidade ou deficiência de compreensão.

Conforme expressamente consignado nos autos, o contrato firmado previu a incidência de juros remuneratórios no percentual de 19,85% ao mês, o que corresponde a 778,33% ao ano. Trata-se de patamar extremamente elevado, sobretudo quando confrontado com os dados objetivos extraídos das séries históricas do Banco Central do Brasil.

Consultas às taxas médias de mercado para operações da mesma natureza demonstram que, no período da contratação, em janeiro de 2024, os juros praticados eram de aproximadamente 5,50% ao mês e 90,04% ao ano. A partir dessa comparação, verifica-se discrepância de
cerca de 261
% em relação à taxa mensal, além de percentual muito superior ao dobro da taxa média anual, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, desequilíbrio contratual relevante.

Ressalte-se, ainda, que mesmo à luz do parâmetro invocado pela própria instituição financeira, qual seja, o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, os encargos pactuados permanecem muito acima do patamar defendido
.

Dessa forma, a ausência de adoção expressa do critério de uma vez e meia a taxa média de mercado não configura obscuridade, mas revela exercício legítimo e devidamente fundamentado do juízo valorativo do colegiado, amparado em dados objetivos do contrato e em informações oficiais do Banco Central do Brasil, suficientes para caracterizar a abusividade reconhecida.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise
minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se
prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026